Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-85.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005804-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON MENDONCA ALVES - CPF: 647.489.951-49 (APELANTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABINEIDE SANTOS SOARES - CPF: 050.644.111-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
RECONHECIMENTO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena fixada em 6 (seis) meses de detenção para cada delito, totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção em concurso material.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

2.

No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito, isoladamente, conforme determina o artigo 119 do Código Penal.

3.

Para crimes com pena igual ou inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4.

Transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia (10/06/2022) e a publicação da sentença condenatória (17/07/2025), configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

1.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando transcorre prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, para crimes cuja pena aplicada não excede 1 (um) ano.

2.

No concurso material de crimes, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, § 1º, art. 119, todos do Código Penal; art. 304, art. 305, art. 306, todos da Lei n. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EMERSON MENDONÇA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 304, 305 e 306, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento na pena concretamente aplicada. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência de elementos probatórios.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, em parecer, opinou pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, sintetizando a seguinte ementa:

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ARTIGOS 304, 305 E 306 – CONDENAÇÃO – PENA INFERIOR A 1 ANO PARA CADA DELITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, §1º E 119 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO – MÉRITO PREJUDICADO – PELO PROVIMENTO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, analiso a questão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, suscitada pela defesa e acolhida tanto pelo Ministério Público em suas contrarrazões quanto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 306, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, sendo aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção para cada um dos delitos.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022, e a sentença condenatória foi publicada em 17 de julho de 2025, conforme consta dos autos. Não houve recurso por parte da acusação, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público.

Pois bem. O instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa encontra-se disciplinado no artigo 110, §1º, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

Por sua vez, o artigo 109, inciso VI, do Código Penal estabelece que as infrações penais cuja pena privativa de liberdade não exceda 01 (um) ano prescrevem em 03 (três) anos.

No caso em tela, é imperioso destacar que, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, conforme determina o artigo 119 do Código Penal:

"Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente."

Nesse sentido, considerando que a pena aplicada para cada um dos delitos foi de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional a ser observado é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (10/06/2022) e a publicação da sentença condenatória (17/07/2025) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos e 01 (um) mês, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos para cada um dos crimes.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado nos seguintes julgados:

“Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Embriaguez na condução de veículo automotor (art. 306, § 1º, II, ctb) e desobediência (art. 330, CP). Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade. Insuficiência probatória. Recurso prejudicado. (...). 3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena efetivamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal; no concurso de crimes, o prazo prescricional deve ser calculado individualmente em relação a cada delito, conforme o artigo 119 do mesmo diploma. 4. Nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional para os crimes cujas penas foram fixadas em 6 (seis) meses de detenção (art. 306, § 1º, II, do CTB) e 15 (quinze) dias de detenção (art. 330 do CP) é de 3 (três) anos. 5. Entre o recebimento da denúncia (16.6.2021) e a publicação da sentença condenatória (12.12.2024) transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 6. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal (...)” (TJMT. N.U. 1006899- 78.2020.8.11.0045, DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julg. 01/08/2025, Publ. 01/08/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302, “CAPUT”, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI N.º 9.503/97) - RECURSO DA DEFESA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE - PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA –– ART. 109 INCISO V DO CÓDIGO PENAL - LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART 107, IV DO CP) - MÉRITO PREJUDICADO.
Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade
(art. 107, IV do CP.)” (TJMT. N.U 0020965-31.2016.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julg. 30/07/2024, Publ. 02/08/2024)

Diante desse contexto, resta evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal, em relação a todos os delitos pelos quais o apelante foi condenado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 306 da Lei n.º 9.503/97, ficando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por EMERSON MENDONÇA ALVES para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 306 da Lei n.º 9.503/97, nos moldes do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025